Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0701105-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULIO SOUSA CARRERA DE MELO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no 1.279.736/DF (ID 21397859 – págs. 2/14) determino o arquivamento do presente recurso, após as comunicações e cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator